Tribunal: TJES
Processo: 0000904-65.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000904-65.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR MATHEUS DE ASSIS WETLER FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000904-65.2023.8.08.0050

APELANTE: VICTOR MATHEUS DE ASSIS WETLER FONSECA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO. ÔNUS DA PROVA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por VICTOR MATHEUS DE ASSIS WETLER FONSECA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e no art. 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal. A defesa requer a absolvição por ausência de dolo e insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias fáticas da aquisição do veículo são suficientes para comprovar o dolo no crime de receptação, afastando a tese de desconhecimento da origem ilícita; (ii) determinar se há provas de que o agente sabia ou deveria saber da adulteração dos sinais identificadores do veículo, considerando a natureza técnica da alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova do dolo no crime de receptação é aferida por meios indiretos, a partir da valoração das circunstâncias do delito. A narrativa do apelante sobre a aquisição do veículo — por meio de rede social, de pessoa conhecida apenas como "Xuxa", mediante transação complexa e sem qualquer documentação — é inverossímil e desprovida de qualquer suporte probatório, indicando a ciência sobre a procedência criminosa do automóvel.

Na posse de bem produto de crime, compete à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sem que isso caracterize inversão do ônus da prova. O apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima de suas alegações, o que reforça a convicção sobre o dolo direto.

Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo direto do agente, a manutenção da condenação pela prática do crime de receptação é medida impositiva, restando afastado o pleito de desclassificação para a modalidade culposa.

Para a configuração da conduta equiparada de utilização de veículo com sinal identificador adulterado, prevista no inciso III do § 2º do art. 311 do Código Penal, é necessário que o agente utilize o veículo "que devesse saber estar adulterado ou remarcado".

O Laudo Pericial e o depoimento testemunhal de um dos policiais indicam que a adulteração do chassi do veículo não era aparente, exigindo análise técnica para a identificação. Inexistindo nos autos elementos que demonstrem que a adulteração era perceptível a olho nu ou que o réu possuía conhecimento técnico para identificá-la, a absolvição é impositiva.

A absolvição quanto ao crime do art. 311 do Código Penal impõe o reexame da dosimetria. A pena de multa pelo crime de receptação é reduzida ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa por proporcionalidade, uma vez que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de veículo de alto valor de pessoa desconhecida, por meio de rede social e sem qualquer formalidade ou documentação, são circunstâncias objetivas que, somadas, indicam de forma segura a ciência do agente sobre a procedência criminosa do automóvel, configurando o dolo direto do crime de receptação.

Na apreensão de bem de origem ilícita na posse do réu, inverte-se o ônus probatório, cabendo à defesa apresentar prova da aquisição lícita ou do desconhecimento da ilicitude, não sendo suficiente para tal fim a apresentação de versão inverossímil e desacompanhada de lastro probatório mínimo.

A condenação pelo crime previsto no inciso III do § 2º do art. 311 do Código Penal exige prova de que o agente sabia ou tinha condições de saber da adulteração dos sinais identificadores do veículo, impondo-se a absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
, quando a alteração não é aparente e demanda conhecimento técnico para ser constatada.

A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Sendo estas integralmente favoráveis, a pena pecuniária deve ser estabelecida no patamar mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: art. 59, art. 180, caput, art. 180, § 3º, e art. 311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000904-65.2023.8.08.0050

APELANTE: VICTOR MATHEUS DE ASSIS WETLER FONSECA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

VICTOR MATHEUS DE ASSIS WETLER FONSECA

em face da r. Sentença proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1ª Vara Criminal de Viana (ID 14005904), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, e no art. 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 14005919), a defesa técnica requer a absolvição do apelante em relação a ambos os delitos, sob o argumento da ausência de dolo e insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa (art. 180, § 3º, do CP) e a redução da pena de multa ao patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 14006242), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 14526912), opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo.

Emerge da denúncia que, no dia 23 de junho de 2023, por volta das 20h00min, na BR 101, em Viana/ES, o denunciado foi abordado por policiais rodoviários federais enquanto conduzia um veículo Toyota Corolla XEI, cor cinza, placa KRG8C82. Durante a fiscalização, constatou-se que o veículo era produto de crime (roubo) e que seu chassi e outros sinais identificadores haviam sido adulterados, sendo sua placa original KQX-2432/RJ.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de receptação dolosa e
de utilização de veículo com sinal identificador adulterado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Quanto ao crime de receptação
, a defesa pleiteia a absolvição ao argumento de que não restou comprovado o dolo do agente, sustentando que o apelante agiu de boa-fé e desconhecia a origem ilícita do bem. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a modalidade culposa.

Observa-se que o crime de receptação é classificado como acessório, pressupondo a existência de um delito antecedente, cuja comprovação da materialidade é suficiente.

No que tange ao elemento subjetivo, a consumação do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto, ou seja, a ciência inequívoca do agente quanto à origem criminosa do bem.

Contudo, a prova deste conhecimento é frequentemente complexa, devendo ser aferida por meios indiretos, a partir da valoração de todos os fatos e circunstâncias que envolvem o delito e a própria conduta do agente. Nesse sentido, a versão apresentada pelo réu deve ser confrontada com o restante do acervo probatório.

A materialidade do crime antecedente (roubo) e do próprio delito de receptação está devidamente ancorada no Boletim Unificado (ID 51555740), no Auto de Apreensão e no Laudo Pericial, que confirmou a origem ilícita do veículo.

A autoria, por sua vez, é igualmente incontroversa, sendo solidificada pela prova testemunhal colhida em juízo, na qual os policiais responsáveis pela abordagem confirmaram que o apelante foi flagrado na condução e posse direta do veículo, momento em que foi desvendada a origem ilícita do bem, conforme se extrai dos autos.

A controvérsia, portanto, cinge-se à comprovação do dolo.

O apelante, em seus interrogatórios, inquisitorial e judicial, teceu uma narrativa exculpatória complexa e fantasiosa, alegando ter adquirido o veículo por meio de um anúncio no Facebook, de uma pessoa conhecida apenas como "Xuxa", pelo valor de R$ 76.000,00.

A forma de pagamento, contudo, revela-se sobremaneira inverossímil, na medida em que alegou ter entregue R$ 3.000,00 em espécie, um veículo VW/Saveiro avaliado em R$ 25.000,00 e um aparelho de som, com a promessa verbal de transferir um terreno e pagar o restante em parcelas.

Destaque-se que tal narrativa, desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo e por se encontrar em total dissonância com as regras de experiência comum (
id quod plerumque accidit
), não possui o condão de afastar a responsabilidade penal.

Com efeito, a ausência de um único documento, testemunha ou registro que valide a complexa transação torna a alegação defensiva uma mera tentativa de se esquivar da imputação, desprovida de qualquer credibilidade.

Ressalte-se que a
orientação jurisprudencial
da Corte Cidadã
é no sentido de que, "
quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal
inversão

do
ônus

da prova"
(AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Caberia ao apelante, portanto, produzir prova mínima de suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou qualquer documento que comprovasse a transação, como um contrato de compra e venda, um recibo do valor pago em espécie, ou mesmo a prova de propriedade do veículo VW/Saveiro que alega ter dado em pagamento.

A alegação de que formalizaria a negociação posteriormente não se sustenta, pois as regras de experiência comum indicam que transações de tal vulto, envolvendo múltiplos bens, exigem um mínimo de formalidade e cautela que não foi observado.

Dessa forma, a versão defensiva mostra-se isolada e fantasiosa, incapaz de gerar dúvida razoável.
Em verdade,
a
s circunstâncias objetivas do caso — aquisição de um veículo de alto valor de um desconhecido, por meio de rede social e sem qualquer formalidade ou documentação — são elementos que, somados, indicam, de forma segura, a ciência do apelante sobre a procedência criminosa do automóvel. A alegação de boa-fé, nesse contexto, constitui mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal, sendo insuficiente para gerar dúvida razoável.

Destarte, comprovado o dolo direto do agente, a manutenção da condenação pela prática do crime de receptação é medida impositiva, restando igualmente afastado o pleito de desclassificação para a modalidade culposa.

Prosseguindo, no que tange ao
crime de utilização de veículo com sinal identificador adulterado
,
a defesa também pugna pela absolvição, argumentando que o apelante não tinha condições de saber que o veículo estava adulterado.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao recorrente.

O tipo penal em questão, referente à conduta equiparada prevista no § 2º, inc. III, do art. 311, do Código Penal,

exige, para sua configuração, que o agente utilize o veículo
"que devesse saber estar adulterado ou remarcado".

Trata-se de um elemento normativo do tipo que demanda uma análise sobre a exigibilidade de tal conhecimento por parte do réu.

No caso dos autos, o Laudo Pericial (ID 14005898) apontou que, embora a estampagem do NIV nos vidros e em etiquetas fosse compatível com o chassi aparente, este havia sido implantado mediante lixamento e regravação sobre o original.

Assim, evidenciada a necessidade de uma análise técnica para identificação da adulteração.

Ademais, o próprio policial rodoviário federal, em seu depoimento, teria sinalizado a dificuldade de uma pessoa leiga em identificar tal tipo de adulteração.

Destarte, diferentemente do dolo na receptação, que pode ser inferido com segurança pelo homem comum - pelas circunstâncias da negociação e em diligências comumente realizadas por aqueles que negociam veículos-, a ciência sobre uma adulteração técnica e não aparente exige um padrão de prova mais robusto por parte da acusação.

Ocorre que, consoante destacado, não há nos autos elementos que demonstrem que a adulteração era perceptível a olho nu ou que o réu, por alguma condição particular, possuía conhecimento técnico para identificá-la.

Assim, por mais que o apelante tenha agido com dolo em relação à origem ilícita do bem (receptação), não há provas suficientes de que ele tinha ou devesse ter ciência da específica adulteração dos sinais identificadores.

Dessa forma, prevalece, quanto a este crime, o princípio do
in dubio pro reo,
cumprindo absolvê-lo quanto à imputação do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com a absolvição pelo crime do art. 311, § 2º, III, do CP, impõe-se o reexame da dosimetria quanto ao crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP).

Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
, reconhecendo que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP eram favoráveis ao réu. A reprimenda corporal, portanto, permanece inalterada.

Contudo, como sustentado pela defesa, no que tange à pena de multa, na sentença fora fixada em 20 (vinte) dias-multa, de forma desproporcional e sem fundamentação, visto que as circunstâncias judiciais foram integralmente favoráveis.

Assim, cumpre reduzir a pena de multa ao seu mínimo legal, qual seja,
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda e terceira fases, inexistindo agravantes, atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução, por se mostrar socialmente recomendável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)

ABSOLVER
o réu VICTOR MATHEUS DE ASSIS WETLER FONSECA da prática do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b)

REDUZIR
a pena pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal, fixando-a em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)